Tribunal: TJSP
Processo: 1004076-82.2024.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe do Setor de Receitas Imobiliárias do Município de Bertioga, visando o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI na integralização de imóveis ao capital social da pessoa jurídica.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe do Setor de Receitas Imobiliárias do Município de Bertioga, visando o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI na integralização de imóveis ao capital social da pessoa jurídica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante faz jus à imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, considerando sua atividade preponderante.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal prevê imunidade do ITBI na integralização de imóveis ao capital social, exceto quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil.
4. A decisão administrativa não demonstrou que a impetrante realiza atividade imobiliária preponderante, sendo sua atividade principal a participação em outras empresas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A imunidade do ITBI aplica-se quando não há demonstração de atividade preponderante de compra e venda ou locação de imóveis.
Legislação Citada: CF/1988, art. 156, § 2o, inciso I. CTN, art. 37.
Jurisprudência Citada: TJSP, AP no 10419111-73.2024.8.26.0053, Des.a Adriana Carvalho, j. 10/1/2025. TJSP, AP RN no 1001937-94.2023.8.26.0075, Rel. Des. Rezende Silveira, 14a Câmara de Direito Público, j. 21/5/2025.